Tribunal: TJDFT
Processo: 0730855-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por NEWTON FARIA DA SILVA JUNIOR contra Decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que em sede de Execução de Titulo Extrajudicial (proc. 0036488-96.2011.8.07.0001), determinou a penhora de valores em conta bancária destinada ao recebimento dos seus proventos de aposentadoria (proc. 0036488-96.2011.8.07.0001). Sustenta, em síntese, a ilegalidade do ato impugnado ante a impenhorabilidade dos valores depositados, de caráter alimentar. Invoca o artigo 833, IV do CPC, afirma que padece de problemas de saúde e que o bloqueio lhe está causando sérias dificuldades financeiras, comprometendo a sua sobrevivência. Pugna pela concessão de liminar para imediata cessão dos descontos mensais e liberação dos valores bloqueados. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. De inicio, defiro a gratuidade de Justiça ao Impetrante, haja vista a declaração de que não tem condições de suportar as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e da família. Nada obstante, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial. Segundo firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça o mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas nas hipóteses em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Assentaram, ainda, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, conforme Enunciado n. 267 da Súmula do STF, nem contra decisão judicial transitada em julgado Ocorre que, no caso, o pronunciamento judicial atacado não se mostra maculado por qualquer dos vícios apontados, haja vista que não obstante o artigo 833, IV do CPC vedar a penhora de salários, soldos, proventos e vencimentos, tal norma vem sendo mitigada pela jurisprudência, que vem admitindo a possibilidade de penhora de percentual da remuneração da parte executada. Ademais, trata-se de ato passível de impugnação mediante a interposição de recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, o artigo 5o da Lei 12016/2009: “Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III – de decisão judicial transitada em julgado.” E acrescenta o artigo 10 : “ART. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo para a impetração”. Esse é o entendimento há muito consolidado através da Súmula 267 do C. STF: SÚMULA 267 - NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO. Ademais, oportuno registrar que através de consulta ao processo de execução (ID - proc. Num. 81631612 - Págs. 1 /120), noticia a parte executada, ora Impetrante, que interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a referida Decisão. Nesse sentido, está amplamente evidenciado o descabimento do mandamus. Diante do exposto, indefiro a petição inicial com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009 e decreto a extinção do processo sem resolução de mérito, ex vi do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. I. Brasília, 30 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator